Tribunal: TJSP
Processo: 0000672-28.2013.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Laudo pericial que atestou que a vítima apresentava lesões corporais de natureza leve. Prova que se enquadra nas exceções previstas no artigo 155 do Código de Processo Penal, estando apta a

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Laudo pericial que atestou que a vítima apresentava lesões corporais de natureza leve. Prova que se enquadra nas exceções previstas no artigo 155 do Código de Processo Penal, estando apta a fundamentar a condenação do recorrente. Tese de legítima defesa que não restou demonstrada nos autos. Condenação mantida. Vítima que em Juízo ratificou o depoimento prestado na delegacia de polícia. Dosimetria da pena que não merece reparo. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerando-se a pena efetivamente imposta na sentença. Negado provimento ao recurso e, de ofício, extinta a punibilidade do acusado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000672-28.2013.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante RODRIGO
MARCONDES DE OLIVEIRA SANTOS LOBO QUIRINO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento, e de ofício, julgaram extinta a punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000672-28.2013.8.26.0624 -Voto no 2.006
2
Processo: 0000672-28.2013.8.26.0624
Apelante: Rodrigo Marcondes de Oliveira Santos Lobo Quirino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2.006
Apelação. Lesão corporal. Crime cometido no âmbito da
violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito
defensivo visando a reforma da r. sentença diante da
fragilidade probatória. Impossibilidade. Laudo pericial que
atestou que a vítima apresentava lesões corporais de natureza
leve. Prova que se enquadra nas exceções previstas no artigo
155 do Código de Processo Penal, estando apta a fundamentar
a condenação do recorrente. Tese de legítima defesa que não
restou demonstrada nos autos. Condenação mantida. Vítima
que em Juízo ratificou o depoimento prestado na delegacia de
polícia. Dosimetria da pena que não merece reparo.
Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, considerando-se a pena
efetivamente imposta na sentença. Negado provimento ao
recurso e, de ofício, extinta a punibilidade do acusado.
Ao relatório de fls. 129 e seguintes acrescento ter a r.
sentença julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Rodrigo
Marcondes à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, por infração ao artigo
129, §9o do Código Penal.
Consta da denúncia que no dia 03 de dezembro de 2012,
às 20h30min, no Santuário Chácara dos Quirinos, na comarca de Tatuí, Rodrigo
Marcondes de Oliveira Santos Lobo Quirino, prevalecendo-se das relações domésticas e
familiares, ofendeu a integridade física de Drielly Caroline Runge Lobo Quirino,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
De acordo com o que foi apurado, acusado e vítima são
casados. Na data dos fatos houve uma discussão entre eles, oportunidade em que
Rodrigo a agrediu, empurrando-a e chutando-a, o que lhe causou lesões. .
Por tais fatos, o acusado foi denunciado, processado e, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000672-28.2013.8.26.0624 -Voto no 2.006
3
final, condenado na forma supramencionada.
Irresignada, a defesa técnica do réu apresentou recurso de
apelação às fls. 138 e seguintes. Sustenta, em apertada síntese, que na data dos fatos
ocorreu uma discussão entre os envolvidos e a vítima iniciou as agressões. Aduz que a
própria vítima afirmou, em juízo, que não se lembra de qualquer agressão. Destaca que
a única testemunha ouvida no processo, irmã da vítima, não compareceu em audiência
de instrução, somente prestando depoimento em sede policial.
Em contrarrazões de fls. 148/150, o Ministério Público
sustentou pelo improvimento do recurso.
Em parecer de fls. 160/164, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto
probatório. Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação
de autoria, são ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos
do artigo 2521, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Em que pese em audiência a vítima ter pouco se recordado
dos fatos, é certo que ratificou seu depoimento prestado na delegacia de polícia
conforme se extrai da mídia que acompanha o presente processo.
No depoimento prestado perante a autoridade policial, e
que consta às fls. 02 destes autos, a vítima narra que “na data dos fatos, as partes
discutiram porque a vítima não deixou que ele saísse com o filho, pois o mesmo estava
alterado, o indiciado empurrou a vítima e em ato contínuo deu um chute que a
derrubou. Restando lesão aparente. A vítima passou pelo pronto socorro local. Teve
como testemunha dos fatos sua irmã Beatriz”.
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000672-28.2013.8.26.0624 -Voto no 2.006
4
Ademais, no depoimento de Beatriz prestado na fase
inquisitorial, consta a informação que o acusado somente caiu com a criança pois se
desequilibrou quando foi desferir um chute na vítima Drielly.
O acusado negou os fatos na delegacia de polícia. Em
Juízo, teve sua revelia decretada (fls. 129).
O laudo pericial indireto de fls. 47 comprova que a vítima
apresentava lesões corporais de natureza leve. De acordo com o relato do perito judicial,
que analisou cópia carbonada de boletim médico, a vítima apresentava Edema de coxa
esquerda e hematoma em antebraço esquerdo.
Lesões compatíveis com a sua narrativa.
Logo, como bem destacado na r. sentença recorrida, a
versão de “legítima defesa carece de lastro probatório, sobretudo porque não trouxe
qualquer testemunha apesar de indica-las, que lastreasse sua versão. Trata-se de seu
ônus probatório, na forma do artigo 156 do CPP, razão pela qual reputo não
comprovada a alegação de legítima defesa”.
A propósito:
(...) E a escusa do réu não serve para inocentá-lo, mesmo
porque não restou comprovado que ele agira em legítima
defesa, usando moderadamente dos meios necessários, até
mesmo
por
se
tratar
de
reação
totalmente
desproporcional, acentuada pela diferença de força entre
o acusado e a vítima. E, ainda que verdadeira fosse a
versão de que o acusado somente se defendera das
investidas da vítima, tal situação não seria compatível
com as lesões suportadas por ela, tal como descrito nos
exames
periciais.
(...)
(TJSP; Apelação
Criminal
1500127-84.2019.8.26.0263; Relator (a): Tristão Ribeiro;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000672-28.2013.8.26.0624 -Voto no 2.006
5
Itaí - Vara Única; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data
de Registro: 20/07/2020)
Referido laudo encontra-se totalmente apto a demonstrar a
materialidade delitiva, já que o artigo 158 afirma a indispensabilidade do exame de
corpo de delito nas infrações que deixam vestígios poderá ser suprida pelo exame de
coro de delito, direito ou indireto, in verbis:
Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou
indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Ademais, como se sabe, as provas periciais enquadram-se,
ainda, nas exceções previstas no artigo 155 do Código de Processo Penal, de modo que
estão aptas a serem consideradas pelo magistrado em sua sentença, mesmo que
produzidas exclusivamente na fase inquisitorial.
O fato da vítima de a vítima dizer em audiência que pouca
se recorda do dia em questão e negar as agressões, não tem o condão de afastar a
responsabilidade do réu acerca da pratica delitiva.
Como é notório, nesta espécie de crime, não raro o
relacionamento entre as partes permanece ou é reato após algum tempo, o que faz com
que as vítimas deixem de colaborar com a justiça com receio de prejudicaram seus
companheiros.
Ou ainda que ocorra a separação do casal, não raro as
vítimas voltam a ter um relacionamento amigável com o antigo companheiro e da
mesma forma deixam de colaborar com o Poder Judiciário.
Até por isso, que a ação penal relativa ao crime de lesão
corporal leve no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, passou a ser
de natureza pública incondicionada, de modo que independe da vontade da vítima o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000672-28.2013.8.26.0624 -Voto no 2.006
6
prosseguimento ou não do processo.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu o crime pelo qual se viu
condenado, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória.
A dosimetria da pena não merece reparo.
O apelante é primário e todas as demais circunstâncias
judiciais lhe são favoráveis, de modo que a pena base foi fixada no mínimo legal.
Não há agravantes ou atenuantes e tampouco causas de
aumento ou de diminuição da pena corporal.
O regime mais brando possível foi fixado: aberto.
No mais, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do estatuto
repressivo, pois o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,
incidindo, ademais, a súmula 588 do STJ2.
O Juízo a quo não concedeu ao acusado o benefício da
suspensão condicional da pena por considerar que o cumprimento da pena corporal, em
regime aberto, é mais benéfico ao acusado. Na ausência de impugnação específica, deve
ser mantida a decisão de primeira instância.
Não obstante, com base na pena imposta na sentença, e
confirmada por esta superior instância, é caso de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.
Compulsando os autos verifico que a denúncia foi
recebida na data de 11 de novembro de 2014 (fls. 62).
Diante da não localização do acusado, foi determinada sua
citação por edital na data de 22 de fevereiro de 2016 (fls. 68). Referido documento foi
expedido em 19 de agosto de 2016 (fls. 70).
A decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo
2 Súmula 588/STJ A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilitada a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000672-28.2013.8.26.0624 -Voto no 2.006
7
prescricional está datada de 24 de novembro de 2016 (fls. 73).
Logo, entre o recebimento da denúncia e a decisão que
suspensão o processo na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal
transcorreram 02 anos e 13 dias.
O processo permaneceu suspenso até 01 de outubro de
2018, data em que o acusado foi pessoalmente citado, conforme certidão de fls. 98-A
dos autos.
A sentença condenatória foi proferida e publicada na
própria audiência de instrução, que ocorreu na data de 14 de outubro de 2019.
Logo, entre a data de retorno do curso da prescrição (01 de
outubro de 2018) até a data da publicação da sentença (14 de outubro de 2019),
transcorreu 01 ano e 13 dias que, somados ao período anterior à suspensão do processo
(02 anos e 13 dias) resultam em 03 anos e 26 dias.
Ou seja, resta superado o prazo de 03 anos de prescrição,
considerando-se a pena em concreto, na forma do artigo 109, inciso VI do Código
Penal.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença conforme proferida e, de ofício, JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 109, inciso VI e 110, §1o do Código
Penal e art. 61 do Código de Processo Penal.
XISTO RANGEL
RELATOR